Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE DE CARGAS. RESPONSABILIZAÇÃO DA TRANSPORTADORA. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO. NÃO VERIFICADO. RASTREAMENTO E MONITORAMENTO. COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação regressiva proposta pela seguradora em desfavor da transportadora, na qual se objetiva reaver indenização securitária prestada em favor da segurada, que teve sua mercadoria desaparecida durante a execução do transporte da carga.
2. O roubo de carga mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo constitui força maior e exclui a responsabilidade da transportadora, quando adotadas todas as cautelas necessárias para o transporte da carga. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Negou-se provimento ao recurso.